Tribunal: TJDFT
Processo: 0714344-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0714344-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: WAIK RAQUE CARVALHO DAS ALMAS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo agravante WAIK RAQUE CARVALHO DAS ALMAS em face da decisão (ID 45866972, p. 1/7) que deferiu parcialmente a concessão de efeito suspensivo ativo, determinando que, a contar de maio de 2023, a parte agravada (BANCO BRADESCO S/A) limite os descontos referentes ao débito inadimplido do cartão de crédito do recorrente ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua renda líquida, a qual corresponde a R$ 4.812,00 (ID 155056739 e ID 155056738, p. 1 – fonte pagadora: City Service Segurança LTDA.), até ulterior deliberação deste órgão fracionário, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). O embargante afirma que o decisório foi omisso, porquanto “deixou de se manifestar sobre o pedido de devolução em dobro do desconto ilegal acima do percentual de 30%, qual seja, R$7.4000,40 (sete mil e quatrocentos reais e quarenta centavos), decidindo somente os demais pedidos, o que prejudica o embargado dito que necessita e tem direito a receber a devolução do valor ilegalmente descontado” (ID 46271998, p. 2). Requer sejam conhecidos e providos os embargos, a fim de que seja sanada a omissão suscitada na espécie. É o relatório. Decido. Cabíveis e tempestivos, os embargos de declaração hão de ser conhecidos. Nos termos do art. 1.022, CPC, os embargos de declaração são cabíveis para o esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição ou omissão e correção de erro material. É fundamental demonstrar que o decisum deixou de abordar tema relevante para o deslinde do feito (omissão), contém frase ou expressão que seja contraditória com outra parte da mesma decisão (contradição), que culmine em dupla interpretação (obscuridade) ou flagrante erro de redação ou digitação (erro material). Na hipótese, não observo a existência do vício elencado pelo embargante, uma vez que a fundamentação da decisão embargada se mostra clara, tendo sido analisada de acordo com os estritos limites da tutela elevada a esta Corte. Conquanto a parte alegue omissão deste juízo, observo que referido pedido (devolução em dobro de desconto pretérito) não integrou os lindes do pedido prefacial formulado, consoante já destacado na decisão embargada, in verbis: “(...) Prefacialmente, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja obstada a implementação de tais descontos pela parte adversa, até ulterior pronunciamento desta Corte (ID 45810735, p. 9 - item b). No mérito, postula a confirmação da medida prefacial vindicada, além da condenação da parte contrária à devolução em dobro do valor descontado de forma ilegal.” (ID 45866972, p. 2) A propósito, reforço que o pedido prefacial formulado nas razões do presente agravo também não consignou referido ponto: “b. Seja concedido o efeito suspensivo do presente agravo, a fim de que a decisão atacada não tenha eficácia, e os parcelamentos sejam suspensos, não sendo possível a realização de descontos na conta do Agravado até o julgamento deste recurso – art. 995, CPC; (...) (ID 45810735, p. 9)” Em arremate, destaco, ainda, que o pedido de restituição dobrada em sede de antecipação de tutela tampouco foi realizado na origem, o que caracterizaria, em tese, mácula ao duplo grau de jurisdição, caso apreciado embrionariamente nesta sede. Pela pertinência, reproduzo trecho da peça vestibular : “(...) Ante ao exposto, requer: i. Seja concedida a tutela de urgência pleiteada para determinar que a financeira ré pare de descontar da conta salário do autor os referidos valores relativos ao parcelamento, sob pena de multa diária a ser fixada por este Juízo; (...)” (ID 155056722, p. 18 - petição inicial - autos de origem). Falece, pois, razão para o albergamento do recurso. Ao exposto, nego provimento aos embargos declaratórios. Aguarde-se o cumprimento das ordens precedentes, retornando-me, após, conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de maio de 2023 21:07:22. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada